Tribunal: STF
Processo: ARE 753754
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AI 791.292 QO-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJe DE 13.8.2010). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 339/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.